Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729754-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO ALVES AGRAVADO: OBJETIVA IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP, ROSA MARIA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ANTONIO ALVES contra decisão de ID 201308030 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de OBJETIVA IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI – EPP, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a devedora originária não efetuou o pagamento da dívida; que as pesquisas realizadas não localizaram bens passíveis de penhora; que está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e o desvio de finalidade; que a segunda agravada enriqueceu ilicitamente; que estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 61724088). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que a única sócia utilizou, de modo ilícito, dos pagamentos realizados à pessoa jurídica devedora. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Cabe ressaltar, por fim, que não é suficiente a alegação genérica que a sócia enriqueceu ilicitamente, se não há apresentação de elementos suficientes para comprovar o alegado. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora